Tribunal: TJSP
Processo: 1012336-13.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão e com o fim de prequestionar matérias da alçada de Tribunais Superiores – Vícios no voto não caracterizados – Enfrentamento de matéria devolvida ao tribunal no recurso, sobre a inversão do ônus da prova - Voto suficiente acerca da falta de verossimilhança à pretensão da autora, de ser a ré,

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão e com o fim de prequestionar matérias da alçada de Tribunais Superiores – Vícios no voto não caracterizados – Enfrentamento de matéria devolvida ao tribunal no recurso, sobre a inversão do ônus da prova - Voto suficiente acerca da falta de verossimilhança à pretensão da autora, de ser a ré, instituição de ensino, condenada ao pagamento do financiamento estudantil com recursos do FIES - Ficha pedagógica da autora que é a prova de não ter preenchido os requisitos de aproveitamento acadêmico - Desnecessidade de menção a dispositivos de lei - Embargos de declaração rejeitados.